Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735559-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES MASCARENHAS D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso, em virtude de se vislumbrar aparente supressão de instância, em relação a algumas postulações, e aparente preclusão, em relação ao restante dos pedidos. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator